Tribunal: TJES
Processo: 0000449-67.2018.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000449-67.2018.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN VITOR DA SILVA ELER registrado(a) civilmente como JEAN VITOR DA SILVA ELER

APELADO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0000449-67.2018.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN VITOR DA SILVA ELER

APELADO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRODUTO ESSENCIAL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 26, II c/c §3º do CDC, o direito de reclamar pelos vícios ocultos manifestados em produtos duráveis deve ser exercido no prazo de 90 dias a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito.

2.
A responsabilidade do fornecedor do produto durável não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, estendendo-se pelo prazo de vida útil do produto, consoante jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJES.

3.
Demonstrado o vício oculto no produto, reconhece-se o direito do consumidor à restituição da quantia paga, na forma do art. 18 do CDC.

4.
Tratando-se de produto essencial, isto é, necessário às atividades e necessidades diárias e básicas do consumidor, o direito à restituição da quantia paga prescinde da oportunização de sanatória do vício por parte do fornecedor, por força do art. 18, §3º do CDC.

5.
Não há lastro probatório a evidenciar dano moral decorrente do mau funcionamento de produto após considerável tempo de uso.

6
.
Em decorrência do parcial provimento dado ao recurso, resta configurada a sucumbência recíproca, devendo ser repartidos os ônus sucumbenciais fixados na origem à proporção de 50% para cada parte.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000449-67.2018.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN VITOR DA SILVA ELER

APELADO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Cinge-se a controvérsia a verificar se o ora apelante faz jus à restituição da quantia paga na aquisição de produto (refrigerador Frost Free Electrolux) que, cerca de 3 anos após sua entrega, passou a apresentar vício, que, segundo alega, não restou sanado após abertura de chamado por ligação telefônica (protocolo nº 11504628).

Inicialmente, cabe salientar que a relação jurídica firmada entre as partes se trata de típica relação de consumo, em que o apelante figura como consumidor/destinatário final (art. 2º do CDC) e a apelada como fornecedora (art. 3º do CDC), tendo por produto um refrigerador Frost Free 2P DF 36X 315L IN 127N Electrolux (art. 3º, §1º do CDC).

Por esse motivo, a controvérsia deve ser dirimida à luz das normas de proteção do consumidor, com especial atenção à concretização dos direitos básicos insculpidos no art. 6º do CDC, dentre os quais, o de inversão do ônus da prova (inciso VIII).

Fincada essa premissa, é relevante salientar, de plano, que, diferentemente do quanto assentado na r. sentença, a hipótese dos autos versa sobre vício oculto do produto, e não sobre vício aparente ou de fácil contestação.

Com efeito, conforme narrado à exordial, o produto fora adquirido em 11/05/2015 e somente 3 anos depois (em 01/09/2018) passou a apresentar mau funcionamento, com hipercongelamento na parte superior (congelador) e baixo poder de refrigeração na parte inferior, como se pode inferir das fotos acostadas aos autos (fls. 14/16 e 23/25).

Em casos tais, o prazo decadencial não é contado da entrega do produto, mas sim da manifestação do vício
a posteriori
, conforme art. 26, §3º do CDC:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 3°
Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito
.

Sendo assim, não se faz possível reconhecer que a decadência se operou no presente caso, uma vez que o prazo decadencial de 90 dias para reclamar do vício do produto durável (art. 26, II, do CDC) se iniciou em 01/09/2018, quando o produto passou a manifestar o vício, tendo o apelante exercido o direito potestativo à restituição da quantia paga antes do transcurso
in albis
do referido prazo.

De fato, o apelante apontou que contatou a apelada, por meio de ligação telefônica (protocolo nº 11504628), lhe tendo sido informado que não havia suporte técnico disponível naquela área.

Nesse contexto, à luz da inversão do ônus da prova a que faz jus o consumidor, cabia à apelada trazer aos autos elementos quanto ao conteúdo da referida ligação e quanto ao atendimento da assistência técnica na região solicitada, a fim de ilidir a narrativa autoral, o que não fez.

Ainda que assim não fosse, o ajuizamento da presente demanda se deu também no interregno do prazo decadencial de 90 dias, circunstância que afasta a decadência reconhecida na r. sentença.

Ato contínuo, tampouco se faz possível afastar a responsabilidade da apelada, sob o fundamento de que, ao tempo da manifestação do vício, já havia se esgotado o prazo de garantia contratual.

Isso porque, tratando-se de produto durável, ainda que esgotado o prazo de garantia, a responsabilidade por vício oculto do produto se estende pelo tempo de vida útil do bem, conforme jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto"
. 3. Não o se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o Tribunal de origem se pronuncia a respeito de todos os pontos levantados pela recorrente, ainda que de forma sucinta, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. 4. Não há julgamento extra petita quando o acórdão recorrido, acolhendo argumento da parte pleiteando a inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil do Produto à hipótese, afasta a responsabilidade pelos vícios surgidos após o período de garantia contratual. 5.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes
. 6.
No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora
. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste eg. TJES:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA OS REQUISITOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PANE. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. DEPÓSITO DO VALOR PAGO E RETIRADA DO VEÍCULO PELA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo a durabilidade variável de cada bem). Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem.
(REsp n. 1.661.913/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 10/2/2021.) (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009652-88.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/Mar/2023)

É dizer, embora não se possa afirmar que o fornecedor esteja responsável
ad aeternum
pelos produtos colocados em circulação, também não é correto reconhecer que a sua responsabilidade se limita pura e simplesmente ao prazo contratual ou legal de garantia.

O critério para delimitação do prazo máximo de aparecimento do vício oculto passa a ser o da vida útil do bem, o qual é cerca de 10 a 16 anos em relação às geladeiras, conforme relatório do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor acostado aos autos (fl. 118), o que também se infere a partir de consulta à rede mundial de computadores.

Nesse contexto, o simples fato de o vício oculto ter se manifestado cerca de 3 anos após a aquisição do produto (quando, portanto, já escoada a garantia contratual de 1 ano - fl. 89), não é fator apto a ilidir a responsabilidade do fornecedor.

Superadas essas questões, a r. sentença merece ser reformada, a fim de se reconhecer o direito do apelante à restituição da quantia paga, na forma do art. 18 do CDC, tendo em vista restar suficientemente demonstrado o vício oculto que acomete o produto, consistente no hipercongelamento na parte do congelador e degelo na parte da geladeira, como se pode inferir das fotos acostadas aos autos (fls. 14/16 e 23/25).

A apelada, por sua vez, nenhuma prova produziu em sentido contrário, atraindo as consequências de não se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.

Saliente-se, ainda, que a geladeira é produto essencial, isto é, necessário às atividades diárias do consumidor e ao atendimento de suas necessidades básicas, razão pela qual o consumidor tem direito a restituição da quantia paga, sem a necessidade de oportunização de reparo por parte do fornecedor, conforme art. 18, §3º do CDC:

Art. 18. (...) § 3°
O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que
, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou
se tratar de produto essencial
.

Por fim, sem embargo de todo o exposto, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável, depreendendo-se dos autos mero dissabor decorrente de vício apresentado por produto após longo tempo de uso (3 anos), sobretudo por inexistir prova de outras implicações e intercorrências aptas a caracterização da lesão à honra e à dignidade do consumidor.

Nesse mesmo sentido, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRODUTO DEFEITUOSO. VÍCIO OCULTO. REDIBITÓRIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. ART. 18 DO CDC. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, são relevantes os vícios que tornem o produto impróprio ao consumo, que lhes diminua o valor ou que decorram da disparidade das características do produto com aquelas veiculadas na oferta e na publicidade. 2) Nessa linha, o art. 441 do Código Civil, ao tratar do vício redibitório nos contratos de natureza contraprestacionais, prescreve: “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”. 3) Na hipótese em que o defeito no veículo recém-adquirido se manifeste imediatamente, sem que o fornecedor saneie o vício no prazo legal, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, nos termos do §1° do art. 18 do CDC. 4)
Não há lastro probatório a evidenciar abalo moral decorrente do mau funcionamento de veículo com anos de utilização.
5) Recurso parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003107-89.2021.8.08.0047, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/06/2023)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar procedente em parte a pretensão autoral, condenando a apelada à restituição da quantia paga pelo apelante na aquisição do produto (R$ 1.464,71), com correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora a partir da citação.

Em decorrência do parcial provimento dado ao recurso, resta configurada a sucumbência recíproca, devendo ser repartidos os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença à proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)